Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. INDEFERIMENTO. CAPACIDADE DO AGRAVADO EM ARCAR COM A OBRIGAÇÃO REQUERIDA. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE REGULAR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Na forma dos arts. 1.694 e 1.695 do CC, o dever alimentício decorrente do vínculo conjugal é baseado no princípio da cooperação, devendo ser comprovada a necessidade de quem o pleiteia e a possibilidade de quem o presta.
2. No caso em comento, não há evidências quanto à capacidade do agravado em arcar com a obrigação ora requerida, não possuindo força probante necessária os documentos que instruem a petição inicial, eis que se caracterizam como meras anotações, assumidamente feitas pela própria agravante.
3. Faz-se necessário aguardar a instrução processual, na qual serão melhor aclaradas as reais necessidades e possibilidades das partes, para que, eventualmente, seja fixado pensionamento em favor da postulante.
4. Recurso desprovido.